Tribunal: TJBA
Processo: 8030428-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030428-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR e outros (2) Advogado(s): ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE, ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. CONCESSÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir prisão preventiva decretada em sentença condenatória proferida contra o Paciente, condenado por crime previsto no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada ex officio, com base em alegações de ameaças à vítima e a necessidade de garantir sua saúde mental, ainda que o réu estivesse respondendo ao processo em liberdade. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a decretação da prisão preventiva de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, é válida à luz das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019; e (ii) saber se há contemporaneidade entre os fatos imputados ao Paciente e a decretação da medida cautelar, considerada a data dos supostos crimes (2013 a 2018) e a data da prisão (2025). III. Razões de decidir A Lei nº 13.964/2019 modificou os arts. 282, § 4º, e 311 do CPP, vedando a decretação de prisão preventiva de ofício, exigindo requerimento de parte legitimada. A prisão decretada no caso concreto carece de prévia provocação, sendo, portanto, ilegal. A ausência de contemporaneidade entre os fatos (ocorridos entre 2013 e 2018) e a decretação da prisão em 2025 afasta o periculum libertatis necessário para justificar a medida cautelar, conforme exige o art. 312 do CPP. IV. Dispositivo e tese Ordem concedida para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício, sendo indispensável o requerimento por parte do Ministério Público, querelante, assistente de acusação ou autoridade policial. 2. A ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a decretação da prisão afasta a legalidade da medida cautelar.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4º, e 311. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 904.015/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no RHC 167.672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS n.º 8030428-37.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente JOSÉ WELLINGTON CUSTÓDIO SILVA FILHO e como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR